Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-09.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017688-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Sanções Administrativas, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PLANSERVI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 65.525.404/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIELA SOELTL - CPF: 353.712.238-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — RISCO DE DANO INVERSO — IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA — EXISTÊNCIA.

Verificada a existência de risco de dano inverso, uma vez que a cessação dos efeitos
da penalidade administrativa de suspensão da atividade da empresa e proibição de contratar com a Administração, somente no julgamento do mérito da pretensão, importaria em
irreversibilidade da medida.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 176293167 – fls. 1/9).

Assegura que, “
de fato, é autorizada a exigência de caução para que haja o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista possível ressarcimento de danos à outra parte
”, todavia, não foi exposta a fundamentação legal que autorizasse a deferir a tutela provisória de urgência.

Assevera que, “
as penalidades aplicadas à agravada ocorreram após observância a todas as previsões constitucionais e legais no tocante à tramitação do processo administrativo e efetiva comprovação do descumprimento de obrigações contratuais e, portanto, data vênia, inexiste fundamento para autorizar a suspensão, sendo a decisão agravada inclusive muito bem analisada no âmbito administrativo pela própria Procuradoria-Geral do Estado
”.

Afiança que, “
o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou abuso de poder e neste sentido é defeso ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, salvo se presentes irregularidades formais, e no caso em tela inexistente qualquer irregularidade
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 182913190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Planservi Engenharia Ltda.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Posto isso, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para estender em favor do autor os efeitos da decisão proferida nos autos n. 1020885-43.2022.8.11.0041, com o fim de:

[i] não inscrever o autor no Cadastros de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/MT, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou qualquer outro que vier a ser criado para este mesmo fim; [ii] suspender a exigibilidade da multa que lhe fora imposta, até o julgamento final do presente feito.

II – Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.

III – Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias.

IV – Em seguida, abra vista ao MP.

V – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025692-09.2022.8.11.0041, Id. 90028651 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de julho de 2023, restou negado provimento ao recurso, porque, no caso, o que se apresenta mais verossímil, é o perigo de dano inverso, caso sejam cessados os efeitos da penalidade administrativa imposta à agravada somente no julgamento do mérito da pretensão pelo Juízo de Primeira Instância.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que “
o Juízo estava impossibilitado juridicamente de, com o simples oferecimento e depósito a título de caução correspondente a apenas uma parte da penalidade (multa), deferir o pedido para suspensão de penalidade de multa e determinar a não inscrição da autora em cadastros de inidoneidade de empresas
” (Id. 179951162 – fls. 1/12).

A agravada conjuntamente com a empresa Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., integravam o Consórcio Integração Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, através do contrato nº 229/2013/SEPTU, com o objetivo de prestação de serviços de apoio técnico para gerenciamento das obras rodoviárias integrantes no Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo; Programa de Pontes de Concreto e PROINVEST.

E no processo administrativo de responsabilização nº 613830 de 13 de novembro de 2017, a empresa agravada e a empresa Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. foram sancionadas por inexecução do contrato nº 229/2013/SETPU/SINFRA, assim está na decisão administrativa:

[...] Sendo assim, acolho o parecer nº 3.332/PGE/2021 (fls. 2684-2692v), de lavra do Procurador Marcelo Mendonça Felipe da Silva, homologado pelo Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos Waldemar Pinheiro dos Santos, pelos seus próprios fundamentos, decido em desfavor das empresas Planserv Engenharia LTDA e Sondotécnica Engenharia de Solos S/A pela:

Aplicação de multa relativa a inexecução contratual apurada em R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais);

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, onde a reabilitação será concedida perante a autoridade que aplicou a penalidade, quando os contratados comprovarem o ressarcimento à administração pelos prejuízos causados. (art. 87, IV, 8.666/1993). [...]. (Primeira Instância, Id. 86756360 – fls. 16). [sem negrito no original].

Na decisão do recurso hierárquico, está:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, diante dos recursos administrativos interpostos pelas pessoas jurídicas Planservi Engenharia LTDA. (CNPJ nº 65.525.404/0001-44) e Sondotécnica Engenharia de Solos LTDA. (CNPJ nº 33.386.210/0001 -19), resolve: 1. Acolher as recomendações da Procuradoria-Geral do Estado exaradas no Parecer nº 393/SGAC/PGE/2022;

2.
Conhecer e, no mérito, negar provimento aos recursos administrativos sob análise, de modo a manter na integra a decisão da autoridade processante que fixou multa no valor de R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, nos termos do que dispõe o art. 78, li e IV da Lei nº 8.666/93
; e

3. Determinar que se notifique as interessadas e seus defensores, enviando-lhes o inteiro teor desta decisão.

Em seguida, cientifique-se a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA. [...]. (Primeira Instância, 86756374 – fls. 29). [sem negrito no original].

Desse modo, a empresa agravada e a empresa Sondotécnica Engenharia de Solos LTDA foram sancionadas com as seguintes penalidades: i) multa no valor de R$ 414.000,00: quatrocentos e quatorze mil reais; e ii) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a qual a reabilitação será concedida perante a autoridade que aplicou a penalidade, quando os contratados comprovarem o ressarcimento à Administração pelos prejuízos causados.

É certo que, no processo nº 1020885-43.2022.8.11.0041 a agravada e a empresa Sondotécnica Engenharia de Solos S.A procederam com o depósito do montante integral e em dinheiro da multa administrativa, no valor de R$ 414.000,00: quatrocentos e quatorze mil reais, acrescido de trinta por cento (30%) (Processo Judicial Eletrônico nº 1020885-43.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 88454364), logo, possível a suspensão da exigibilidade daquela.

Todavia, não se presta a suspender a eficácia da decisão administrativa, a qual impôs à agravada a sanção de “
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do que dispõe o art. 78, II e IV da Lei nº 8.666/93
” (trecho da decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Primeira Instância, Id. 89696273 – fls. 48).

Em relação à sanção de declaração de inidoneidade da agravada para licitar ou contratar com a Administração, certo é que, nada obstante o depósito da multa administrativa não suspenda a eficácia da decisão administrativa por inteiro, há perigo de dano inverso,
caso sejam cessados os efeitos da penalidade somente no julgamento do mérito da pretensão do Juízo de Primeiro Grau
.

Deveras, na hipótese, o que se verifica é o risco de perigo de dano inverso, uma vez que, de fato, a proibição de contratar com a Administração em razão da declaração de inidoneidade, importaria na suspensão da atividade da empresa, e “
impede a empresa de licitar ou contratar com a Administração Pública e, se tratando de empresa cujo faturamento está calcado basicamente em contratos firmados com a Administração Pública, o dano não é presumido, mas sim evidente, explícito e irreparável
” (contrarrazões, Id. 145804694 – fls. 12).

Por outro lado, a questão acerca da responsabilidade da agravada pela suposta inexecução do contrato administrativo, “
por, em tese, deixar de executar o contrato sem comunicar o contratante; deixar de acompanhar efetivamente obras de Pontes de Concreto e do Proinveste no período de agosto/2013 a dezembro/2014; receber o consórcio indevidamente por serviços não prestados pelo período de sete meses
” (Portaria de instauração, Primeira Instância, Id. 89691652 – fls. 2), necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, uma vez que a prova estaria fundamentada em
depoimentos
de servidores, dentre eles, estariam os responsáveis pela fiscalização do contrato/obra e bem como de
prova pericial de engenharia
.

É necessário esclarecer que, ao Tribunal não compete proceder ao exame do mérito da pretensão posta na inicial, mas tão somente da análise da presença dos requisitos autorizadores para o seu deferimento, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

Em conclusão, na hipótese, o que se apresenta mais verossímil, é o perigo de dano inverso, caso sejam cessados os efeitos da penalidade somente no julgamento do mérito da pretensão do Juízo de Primeiro Grau.

Além disso, o não provimento do recurso de agravo de instrumento não obsta o reexame da questão pelo Juízo de Primeiro Grau, visto que a análise de eventual direito da agravada para a produção de provas está a depender da decisão do Juízo de Primeiro Grau através da decisão de saneamento (artigo 357, II, do Código de Processo Civil).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024